Tribunal: TJSP
Processo: 1031811-81.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OPÇÃO POR OUTRAS SEGURADORAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. QUANTIA NÃO ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos contratos bancários, a cobrança de seguro prestamista é abusiva caso não seja

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OPÇÃO POR OUTRAS SEGURADORAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. QUANTIA NÃO ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos contratos bancários, a cobrança de seguro prestamista é abusiva caso não seja concedida a faculdade de escolha para o consumidor, fixando tese em sede de recurso repetitivo.
2. A tarifas de avaliação se refere a serviço efetivamente prestado (fls. 95/96 e 147/148), mediante cobrança de quantia usualmente praticada em situações parelhas (R$180,00), com a ressalva de que se trata de providência necessária para aferir a idoneidade e suficiência do bem oferecido em garantia fiduciária.
3. Recursos improvidos.